Tribunal: TJPA
Processo: 0018153-90.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÃÃO DE FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. PALAVRA DA VÃTIMA. PREVALÃNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. RELEVANTE VALOR PROBATÃRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pelas vÃtimas, apontando-o como sendo um dos autores do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o com arrimo no princÃpio do in dubio pro reo.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0018153-90.2014.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (9ª VARA PENAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: HELDER FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - Adv. Soter Oliveira Sarquis
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pelas vítimas, apontando-o como sendo um dos autores do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
R E L A T Ó R I O

HELDER FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Penal de Belém que o condenou pela pratica delitiva prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta da exordial acusatória que, no dia 19/09/2014, por volta das 01hs30min, dois homens invadiram a lanchonete Oficina do Lanche, localizado na Praça Amazonas e, mediante grave ameaça exercida com supostas armas de fogo, subtraíram um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), correspondente a renda diária do estabelecimento, tendo, logo após a fuga dos agentes, a Polícia Militar localizado e detido o acusado, ora recorrente, na posse de R$ 225,00 (duzentos e vinte cinco reais).

Após o recebimento da denúncia e regular instrução o apelante foi condenado na sanção acima delineada.

Irresignado, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso (fls. 65/72).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a fragilidade das provas a subsidiar a condenação do réu, ora apelante ainda mais por serem decorrentes de inquérito policial.

Assevera, ainda, a imprecisão da prova testemunhal no sentido de se aferir seguramente a imputação da autoria do crime sobre o recorrente, pugnando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso no sentido de que o réu seja absolvido.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 74/75), pugna seja negado provimento ao recurso para manter integralmente a sentença condenatória.

Os autos assim instruídos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão da Desa. Vania Fortes Bitar em 10 de novembro de 2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Cinge-se o pleito recursal no pedido exclusivo de reforma da sentença guerreada em razão da insuficiência de prova a subsidiar o decreto condenatório.

O pleito recursal não merece acolhimento.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque baseado nos depoimentos das testemunhas prestados perante as autoridades policial e judicial, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento da vítima Srª Jucirema Matos da Silva (mídia - fl. 46):
¿(...) estava juntamente com outros funcionários fechando a lanchonete, momento esse que fomos abordados por dois rapazes armados, sendo que um deles foi em direção do meu colega, e o outro na minha direção; que eles mandaram que deitássemos no chão, e, em seguida, colocou a arma a minha cabeça e me ameaçou, dizendo que iria me matar se eu não entregasse o dinheiro, foi quando a minha colega, que estava muito nervosa, entregou a bolsa que estava a renda da lanchonete (...)¿.

Em abono cito depoimento da vítima Érika Jacqueline dos Santos Souza dos Santos (mídia - fl. 46):
¿(...)Que a minha gerente estava fechando a lanchonete, e eu estava na cozinha, momento esse em que ouvir os gritos dizendo: ¿perdeu, perdeu¿, foi quando olhei e vi que dois rapazes haviam entrado armados na lanchonete, sendo eu um foi na direção da gerente e o outro na direção de um funcionário, e mandaram que todos deitassem no chão, foi nesse momento que me abaixei e joguei a pochete que estava coma renda da lanchonete e o meu celular para baixo da escada. Em seguida, eles começaram a revirar o local, e, quando perceberam que não encontravam o dinheiro, eles ficaram revoltados, foi quando um deles engatilhou a arma e falou que ia matar a gerente, nesse momento, comecei a gritar e mostrei onde estava a pochete, e, em seguida os acusados fugiram do local com a pochete e a bolsa da gerente. (...)¿.

Corroborando a autoria do crime imputada ao recorrente, destaco trecho do depoimento da vítima David Conceição Siqueira (mídia - fl. 46):
¿(...) QUE já estava encerrando o expediente, quando dois rapazes entraram, ambos estavam armados, e, logo em seguida, mandaram que todos deitassem no chão; que reconheceu um dos acusado, pois ele frequentava a lanchonete; que um deles colocou a arma na cabeça da gerente; que fugiram do local levando o dinheiro da renda, a bolsa da gerente e o celular de uma funcionária; (...)¿.

Portanto, as provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações das vítimas colhidas em juízo, sendo estas válidas para embasar a condenação, até porque, como se vê, os depoimentos são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Ademais, os crimes contra o patrimônio são praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, logo a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar, por todos, o trecho de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou da materialidade do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima.

É o meu voto.

Belém,24 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator